Tribunal: STF
Processo: Pet 12615
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pedido de extensão. Deferimento. Conluio entre magistrado e membros do Ministério Público revelado pela Operação Spoofing. Aderência estrita às decisões proferidas na Rcl nº 43.007 e nas Pet nºs 11.438, 11.791 e 12.357. Demonstração inequívoca de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente. Determinação de que os juízes da causa analisem pedidos de trancamento das ações penais. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O conluio revelado pela Operação Spoofing entre magistrado e membros do Ministério Público foi reconhecido pelo Supremo Tribunal na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 11.438 em decisões que transitaram em julgado. 



    2. Aderência estrita devidamente comprovada, porque é inequívoca a demonstração de identidade de situações. Declaração de nulidade dos atos praticados em desfavor do requerente e determinação de que os juízes da causa analisem pedidos de trancamento das ações penais.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.